Tribunal: TJES
Processo: 5037751-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037751-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO TEIXEIRA DA CRUZ RIOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037751-59.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RICARDO TEIXEIRA DA CRUZ RIOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 8433949).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face a sentença proferida no id. 8433943 que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Estado a pagar ao autor,
servidor efetivo do TJES
, os valores retroativos referentes à promoção do servidor/recorrido (ato normativo 476/2017) no período de 11/2016 a 08/2019.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, sustentando, para tanto, a constitucionalidade da suspensão do pagamento das parcelas, nos termos do art. 1º da Lei 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606.

Analisando detidamente os autos, tenho que é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

De fato, os efeitos financeiros das promoções dos servidores do PJES foram suspensos pelo art. 1º da Lei 10.470/2015, reconhecido como constitucional pelo STF no julgamento da ADI 5606.

Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004,
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder
, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Extrai-se dos autos, contudo, que o reequilíbrio da gestão fiscal foi recuperado, de modo que não há óbice para pagamento, nos termos do próprio dispositivo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO o recorrente
no pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre a condenação
.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)